Tribunal: TCU
Processo: 023.177/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em processo de acompanhamento apresentado por Paulo Eduardo de Oliveira Júnior, contra o Acórdão 13.053/2019-TCU-2a Câmara, da relatoria do Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento, em que se examina pedidos de reexame interpostos por Alexandre de Castro do Amaral, Ana Paula Fernandes da Silva, Jose de Hollanda Bezerra de Melo Neto, Luana Camargo da Silva e Paulo Eduardo de Oliveira Júnior em face do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), por meio do qual o Tribunal aplicou multa aos responsáveis em razão de irregularidades observadas na gestão do Hospital Federal dos Servidores do Estado, do Hospital Federal Cardoso Fontes e do Hospital Federal de Bonsucesso, notadamente a autorização e pagamento de despesas sem amparo contratual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, caput, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Alexandre de Castro do Amaral, Ana Paula Fernandes da Silva, Jose de Hollanda Bezerra de Melo Neto e Luana Camargo da Silva, por restar intempestivos e não apresentarem fatos novos; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Paulo Eduardo de Oliveira Júnior, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reduzir, exclusivamente em relação a esse recorrente, a multa fixada no item 9.3 do Acórdão 13053/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a vigorar no valor de R$ 3.500,00; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.